Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NOS AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça, bem como em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade anônima demandada, para a finalidade de subsidiar a condenação por danos morais.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 3.1. No caso em deslinde estão preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício.
4. O fato de ser a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo de causalidade. 4.1. À luz da teoria da causalidade adequada para que seja observado o nexo de causalidade é preciso verificar se a ação ou a omissão imputadas ao agente era, ou não, logicamente adequada para a produção do dano. 4.2. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, não pode ser reconhecido o dever de indenizar. 4.3. Descumprimento, pelos autores, do ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão exercida, como exigido pela regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
5. A prática de ato ilícito, isoladamente, não é suficiente para a alegada interferência na esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
6. Apelação conhecida e desprovida.